Tribunal: TJBA
Processo: 8069074-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069074-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA CARVALHO DE CARVALHO Advogado(s): JAMILLE LEONI CERQUEIRA AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MODALIDADE COLETIVO POR ADESÃO. PLANO ANTERIOR E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM 55,83%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO SEM ESPECIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DO REAJUSTE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE FAIXAS ETÁRIAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8069074-53.2024.8.05.0000, tendo como Agravante ANA MARIA CARVALHO DE CARVALHO e Agravada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR